Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007585-70.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO - RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR QUE MENCIONA COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA EVIDENCIADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007585-70.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro julgada improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que contratou com a ré o seguro RCTR-C – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga e que dentre as coberturas deste incluíam-se os riscos decorrentes de incêndio. Alega que o veículo do terceiro contratado pela autora para realização do transporte de carga envolveu-se em um sinistro no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 18:38 horas, na Rodovia SP 348,27, Perus, Km 27+400 Sul São Paulo.

Afirma que em decorrência deste ocorreu a perda total da carga de algodão em pluma no valor de R$ 156.707,23 e que, a apelada negou o pagamento sob o argumento de que houve Cavitamia, ou seja, combustão espontânea da mercadoria, o que constitui causa impeditiva ao recebimento do prêmio.

Na sentença o Juiz consignou que não há nos autos provas suficientes para comprovar o alegado pela autora e que, por outro lado, o relatório de regulação de sinistro concluiu que o motivo do incêndio é a combustão espontânea (Cavitamia), risco não acobertado pelo seguro contratado.

Em síntese, a apelante aduz que não há nos autos comprovação da ocorrência do fenômeno e que a sentença menciona documento que não foi juntado aos autos, qual seja, o relatório de regulação do sinistro.

Sustenta que o caminhão possuía excelentes condições para o armazenamento do produto, o que impediria a ocorrência da cavitamia. Argumenta que a sentença utilizou de matéria jornalística, sem qualquer análise técnica para fundamentar a decisão.

Transcreve trecho de uma nota emitida pela Superintendência de Seguros Privados que aborda a diferença entre combustão espontânea e incêndio, para afirmar que no caso o sinistro estaria acobertado pelo seguro.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja a ação julgada procedente, condenando a parte adversa as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 106740038.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007585-70.2018.8.11.0003

APELANTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro julgada improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É incontroverso que a apelante aderiu à apólice de seguro oferecida pela apelada na modalidade RCTR-C – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga, que dentre as coberturas incluíam-se os riscos decorrentes de incêndio. Ela alega que o veículo do terceiro por ela contratado para realização do transporte de carga envolveu-se em um sinistro no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 18:38 horas, na Rodovia SP 348,27, Perus, Km 27+400 Sul São Paulo, o que ocasionou na perda total
da carga de algodão em pluma no valor de R$ 156.707,23.

O juízo
a quo
julgou improcedente a ação sob o fundamento de que que não há nos autos provas suficientes para comprovar a ocorrência de incêndio, como alega a autora, e sim a combustão espontânea (Cavitamia), o que afastaria o dever de indenizar.

Como é cediço, o contrato de seguro está disposto no art. 757 do Código Civil como aquele pelo qual "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Para a negativa de pagamento foi invocado o art. 4o, V,

Capítulo II, das Condições Gerais, que excluiria a cobertura do sinistro no caso de

vício próprio ou da natureza dos objetos transportados
; influência da temperatura; mofo; diminuição natural de peso, exsudação; roeduras ou outros encargos animais, vermes, insetos ou parasitas.

A hipótese dos autos trata sobre o transporte de algodão em plumas, mercadoria que costumeiramente apresenta risco de incêndio em parte da cadeia de produção em virtude de ação química.

A controvérsia cinge-se a respeito da ocorrência de incêndio ou de combustão espontânea.

Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que o motorista que transportava a carga avistou fumaça pelo retrovisor do semi-reboque, de modo que parou o veículo no acostamento e desacoplou o caminhão trator (id. 106739497 - Pág. 3).

E o Relatório da Autoridade Policial Militar narra que " "
O PRESENTE BOPM FOI LAVRADO COM O FIM DE REGISTRAR A OCORRÊNCIA, ABAIXO DESCRITA, SENDO AS PARTES QUALIFICADAS E SUAS VERSÕES COLHIDAS NESTE BOLETIM.
AO CHEGAR AO LOCAL DOS FATOS FOI CONSTATADO QUE O VEICULO TRANSPORTAVA CARGA DE ALGODÃO, E POR COMBUSTÃO ESPONTÂNEA VEIO A INCENDIAR, DANIFICANDO PARTE DA CARGA A QUAL TRANSPORTAVA
. COMPARECEU NO LOCAL DOS FATOS A VIATURA I-10000 CEL PM CERQUEIRA LEITE QUE PRESTOU OS PRIMEIROS ATENDIMENTOS E ACIONOU O SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS. EM APOIO COMPARECEU AS VIATURAS AT-02202 SGT DOJIVAL E AT-02207 SGT ARAUJO DO CORPO DE BOMBEIROS, E A VIATURA CP- 0101 ENCARREGADO QUIRINO DA CONCESSIONÁRIA CCO AUTOBAN
” (id. 106739497 - Pág. 6).

Ademais, por meio da oitiva das testemunhas observa-se que veículo transportador se encontrava em boas condições, não sofreu avarias, e ainda que o condutor seguiu viagem após a ocorrência do sinistro (id. 106740020 – Oitiva de Albertino Camelo Vianna Filho), o que leva à conclusão de que o dano na carga não se deu por fatores externos ou por problemas técnicos no caminhão.

Dessa maneira, sopesando as provas constantes na lide, tem-se que a hipótese mais provável é que, de fato, ocorreu a combustão espontânea, como relatado pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, até mesmo em virtude da maneira em que se deu a fumaça e da ausência de dano ao veículo.

Portanto, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de violar o artigo 757 do Código Civil, em razão da expressa exclusão contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO (ART. 514, II, DO CPC) – REJEITADAS –
SEGURO SOBRE TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – DEMONSTRADA – CLAUSULA RESTRITIVA – LEGALIDADE – INDENIZAÇÃO AO SEGURADO – INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DE SUCUMBENCIA (ART. 20 DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Se o Apelante colacionou aos autos, juntamente com a Apelação, a guia e o comprovante de colhimento do preparo recursal, não há falar em deserção (art. 511 do CPC).

Demonstrados os fundamentos de fato e de direito que sustentam o recurso, é de se ter por preenchida a exigência do art. 514, II, do CPC e, por óbvio, afastada a ofensa à impugnação específica e ao princípio da dialeticidade.

Se o incêndio foi provocado pela Cavitamia (combustão espontânea) do algodão em pluma transportado e existe restrição de cobertura para a espécie, não há falar em indenização em favor do segurado.

Quando um litigante sair vencedor da ação, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 20 do CPC.

Na ação em que não houve condenação os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), considerados os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0011200-95.2012.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Com esses fundamentos,
mantenho a sentença e nego provimento ao Recurso.

Ademais,

em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente para 15% sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021